Tribunal: TJSP
Processo: 1021143-79.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Alegada falha no fornecimento de energia elétrica que teria ocasionado danos em unidades consumidoras servidas pela ré. Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço público pelo valor pago aos segurados na via administrativa. Desnecessidade de prévio pedido administrativo à concessionária. Suficiente a prova documental que instruiu a

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Alegada falha no fornecimento de energia elétrica que teria ocasionado danos em unidades consumidoras servidas pela ré. Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço público pelo valor pago aos segurados na via administrativa. Desnecessidade de prévio pedido administrativo à concessionária. Suficiente a prova documental que instruiu a exordial, favorável à autora, sem realização de contraprova pela ré. Ausente circunstância que afasta a validade dos laudos técnicos apresentados para instruir o feito. Responsabilidade objetiva. Evidenciado nexo causal entre os eventos e os danos. Exegese do artigo 373, I e II, do CPC. Reforma da r. sentença. Recurso provido.